Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-81.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000099-81.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PAIOL GOURMET LTDA - CNPJ: 27.996.667/0001-42 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial do ramo alimentício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso interposto observou o Princípio da Dialeticidade; (
ii
) se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida; (
iii
) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sustentando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima por questões de segurança, satisfazendo assim a dialeticidade recursal.

4. As concessionárias de energia elétrica podem suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, ou pelo inadimplemento, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

5. Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a legitimidade da suspensão do serviço, especialmente quanto à existência de problemas técnicos ou situações emergenciais que justificariam o corte, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

6. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

7. O valor da indenização por dano moral deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, em atenção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de situação emergencial, problemas técnicos ou de segurança para justificar a suspensão do fornecimento de energia sem prévia notificação ao consumidor. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. 3. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, evitando-se o enriquecimento injustificado da vítima e garantindo o efeito pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 4º, § 3º, art. 26 e art. 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL; art. 373, II do CPC; art. 6º, VIII do CDC; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; Turma Recursal do TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000099-81.2025.8.11.0005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
PAIOL GOURMET LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAIOL GOURMET LTDA
.
ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que:
a) em 17 de janeiro de 2025, por volta das 7h30, a parte reclamada procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, com remoção do medidor; b) a interrupção ocorreu sem qualquer prévia notificação; c) não havia pendência financeira ou contas em atraso; d) o corte causou prejuízos imensuráveis à sua atividade comercial, pois atua no ramo de alimentação; e) o corte realizado na sexta-feira é vedado pela legislação. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de i
ndenização por
danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamada não apresentou documentos que comprovassem suas alegações quanto às irregularidades no relógio medidor; b) constatada irregularidade, competia à parte reclamada a notificação do consumidor para fins de saná-la e não simplesmente retirar o relógio; c) houve falha na prestação de serviço;
d
) a interrupção de energia elétrica caracteriza dano moral. A
o final
, julgou procedentes os pedidos para

condenar a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
,
na importância de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que:
a) a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi devida e realizada imediatamente em razão de risco iminente à segurança das instalações e de terceiros, conforme previsto no art. 353, III da Resolução 1.000/21 da ANEEL; b) durante vistoria técnica foram identificadas alterações no medidor e diversos problemas técnicos de instalação com fiação exposta, fios passando por via pública e por terreno de terceiros; c) não houve falha na prestação do serviço, pois agiu no exercício regular de seu direito; d) inexiste dano moral a ser indenizado; e) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
s os pedidos formulados na petição inicial. S
ubsidiariamente,
requereu a redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião, alegou-se ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que a parte reclamada
deixou de comprovar que a suspensão do serviço de energia elétrica foi legítima.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a suspensão foi legítima a fim de manter a segurança, e requereu a reforma da
sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de
energia
, por si só, não autoriza o
corte
no

fornecimento de
energia

elétrica
, ante o regular pagamento das contas mensais. 2.
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de
energia

elétrica
após o
ponto
de
entrega
. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu
ônus
probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o
ponto
de
entrega
, havendo
prova
segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução nº 456/00 da ANEEL.
(...)DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.
CORTE
NO FORNECIMENTO. -
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de
energia

elétrica
após o
ponto
de
entrega
. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no

medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida.
Ônus
da
prova
que cabia à concessionária.
- A
imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de
energia
, por si só, não autoriza o
corte
no fornecimento de
energi
a

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)

Em análise do caso concreto, verifica-se que não há qualquer prova de que a ausência de energia elétrica ocorreu por problemas técnicos antes ou depois do ponto de entrega.

Ainda, a
parte reclamada não comprovou que o medidor estava com fiação exposta
, passando por terreno de terceiro e pela via pública, sem qualquer medida de segurança, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que a
suspensão do serviço foi realizada de forma indevida
, caracterizando a conduta ilícita pela parte reclamada.

Dano moral. Suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento energia elétrica
, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de
energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como arti
gos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/1
1/2023, publicado no DJE 28/11/2023)

No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no
presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 10.000,00
) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor d
a indenização por
dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença do ju
ízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025